Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Gratuidade de justiça. Indícios de capacidade econômica. Remuneração bruta. Descontos não compulsórios. Presunção afastada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais e do preparo no prazo de 48 horas.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em definir se o agravante cumpre os requisitos para ser beneficiário da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A alegação de insuficiência financeira é revestida de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário, diante das circunstâncias dos autos (art. 99, § 3o do CPC).
4. Para análise da concessão da gratuidade de justiça não se pode equiparar a parte que não possui renda para suportar as despesas do processo com o que comprometeu seus rendimentos com empréstimos e outras despesas facultativas, porque isso desvirtuaria a finalidade da norma, que é promover o acesso ao Poder Judiciário aos reconhecidamente pobres, que não é o caso do recorrente.
5. Interpretação diversa colocaria em posição jurídica idêntica quem aufere renda bruta aproximada de doze mil reais com outro que recebe tão somente um salário mínimo por mês, ou pouco a mais do que isso, quando na verdade há relevante diferença entre as hipóteses.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o